Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível do Distrito Federal, nos autos de n.o 0729656-93.2017.8.07.0001, tendo como parte agravada, CÍCERO BATISTA ARAUJO ROLA E FRANCISCO ALVES DE SOUSA, que indeferiu a penhora de parte do salário dos executados. O agravante sustentou que esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência que flexibiliza a garantia da impenhorabilidade do salário, soldos, vencimentos e proventos de aposentadoria quando restar comprovado que a constrição não é capaz de prejudicar a subsistência digna do devedor. Afirma que, por outro lado, parte dos valores em execução seria de pagamento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar e excetuada à regra da impenhorabilidade. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar a penhora de parte dos vencimentos dos agravados, ou seja, de 30% (trinta por cento), deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação do crédito”. Preparo no ID 42811246. Em ID 42831566, o agravo não foi conhecido por intempestividade. Em decisão de ID 58992713, o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou o conhecimento e prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da penhora não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que já há nos autos penhora de imóvel em andamento. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator